Tribunal: TCU
Processo: 000.214/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 10001 (Objeto: Ofício 164 - Pedido de apuração de possível uso da Empresa Pública de Correios e Telégrafos para interesses pessoais.)

Inteiro teor:
Acórdão 1888/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), com possível uso da empresa pública para interesses particulares, relacionadas à confissão de dívida de R$ 7,5 bilhões frente ao Postalis - Instituto de Previdência Complementar, à incompatibilidade da profissão de advogado com a de presidente da estatal e à nomeação de assessores acusados de irregularidades. Considerando que não há nos autos indícios de irregularidade suficientes quanto à confissão de dívida; considerando que o exame da compatibilidade entre o exercício da profissão de advogado com a de presidente da ECT não é matéria abrangida entre as competências deste Tribunal; considerando que a representação, no que tange à nomeação de assessores acusados de irregularidades, atende aos requisitos de admissibilidade e que a matéria é coincidente com a tratada no TC Processo 026.113/2024-4 , relator Ministro Jorge Oliveira; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações manifestou-se em pronunciamentos convergentes; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, 'a', 169, inciso III, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da representação apenas no que tange à nomeação de assessores acusados de irregularidades; b) determinar, com fundamento nos arts. 36, caput , e 37 da Resolução-TCU 259/2014, o apensamento definitivo dos presentes autos ao TC Processo 026.113/2024-4 ; c) informar o teor desta decisão à representante; d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 000.214/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: Breno Tessinari de Carvalho (49221/OAB-DF), representando Silvia Nobre Lopes. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.